Tribunal: TJES
Processo: 0000318-64.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-64.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WELDER NASCIMENTO RAMOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000318-64.2022.8.08.0017

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: WELDER NASCIMENTO RAMOS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA. MÔNICA DA SILVA MARTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MANTER EM CATIVEIRO PÁSSAROS DA FAUNA SILVESTRE (ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DOCUMENTOS LAVRADOS POR AGENTE AMBIENTAL NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO DESCONSTITUÍDA PELA DEFESA.
PROVA DOCUMENTAL REFERENTE À CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE QUE SE CARACTERIZA COMO IRREPETÍVEL
. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que absolveu o réu
WELDER NASCIMENTO RAMOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98.

A denúncia narra que, em 22 de setembro de 2020, em Domingos Martins/ES, o denunciado manteve em cativeiro dois pássaros da fauna silvestre, da espécie trinca-ferro (
Saltator similis
).

O feito tramitou à revelia do acusado, que, embora citado , não compareceu à audiência de instrução. Após a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa , o juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, sob o fundamento de que não foram produzidas provas em sede judicial capazes de corroborar os elementos informativos colhidos na fase investigativa, sendo insuficiente para um decreto condenatório.

Inconformado, o Ministério Público apelou, sustentando, em síntese, que as provas documentais produzidas na esfera administrativa, notadamente o Termo de Apreensão e Depósito e o relatório de fiscalização do IEMA, gozam de fé pública e presunção de legitimidade, sendo suficientes para a condenação, por se tratarem de prova irrepetível não contestada pela defesa.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a tese de que uma condenação não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é cabível e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em definir se a prova documental, produzida em procedimento administrativo de fiscalização ambiental e não reproduzida em juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório pelo crime previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98.

A r. sentença absolutória baseou-se no entendimento de que, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a r. sentença merece reforma.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 12703 e do Relatório de Fiscalização PEPAZ nº 030-2020 , ambos lavrados por Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos do IEMA, servidor público no estrito cumprimento de seu dever legal.

Tais documentos, por emanarem de agente público competente, são dotados de
fé pública
, possuindo presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada por prova robusta em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a sua invalidade. No caso em tela, a defesa, em momento algum, produziu qualquer elemento capaz de desconstituir o conteúdo dos referidos documentos.

O Termo de Apreensão e o Relatório de Fiscalização descrevem de forma pormenorizada a abordagem realizada, na qual foram encontrados em poder do apelado um alçapão, gaiolas e dois pássaros da espécie
Saltator similis
(trinca-ferro), bem como um dispositivo de "playback" para atrair as aves.

Ademais, o apelado,
WELDER NASCIMENTO RAMOS
, foi identificado como o autuado e apôs sua assinatura no respectivo auto.

É crucial destacar que a situação fática documentada, a apreensão dos animais e dos apetrechos em flagrante, constitui
prova de natureza irrepetível
. A constatação do crime ambiental no momento de sua ocorrência não pode ser reproduzida em juízo. Dessa forma, o relatório técnico que a descreve se enquadra perfeitamente na ressalva contida na parte final do artigo 155 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em necessidade de sua confirmação em audiência.

Portanto, a condenação não se baseia em meros "elementos informativos", mas sim em prova documental robusta, de caráter técnico, produzida por quem detém atribuição legal e fé pública para tal, e que documenta um fato que não pode ser repetido em juízo.

Diante do exposto, restam sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, impondo-se a reforma da sentença para condenar o réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que não há elementos nos autos para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Fixo, pois, a pena-base no mínimo legal de
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Torno, assim, a pena definitiva em
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença absolutória e
CONDENAR
o réu
WELDER NASCIMENTO RAMOS
como incurso nas sanções do art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, à pena definitiva de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo,
substituindo a pena corporal por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)